Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-86.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001627-86.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELENI DE CARVALHO SANTOS - CPF: 460.058.621-20 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001627-86.2021.8.11.0007 – Juizado Especial Cível de Alta Floresta – MT.

RECORRENTES: ELENI DE CARVALHO SANTOS.

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME.

RECORRIDOS: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

ELENI DE CARVALHO SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – COBRANÇA DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – CIÊNCIA DO ADQUIRENTE – ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE IDEALE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE ELENI DE CARVALHO DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em contrato de compra e venda de imóvel, não é abusiva a cobrança de taxa de comissão de corretagem, quando comprovada a devida ciência do adquirente em relação ao respectivo valor cobrado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, na restituição da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da ausência de restituição de valores pagos, a título de taxa de corretagem, após a não concretização do negócio.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME.

1.
1. Da legalidade da cobrança da taxa de corretagem.

2. Das razões recursais da recorrente ELENI DE CARVALHO SANTOS.

2.1. Dos danos morais.

2.2. Pleiteia a restituição em dobro do valor.

A parte recorrente ELENI DE CARVALHO SANTOS pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a parte recorrida IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME.

1.1.
Da legalidade da cobrança da taxa de corretagem
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, deve ser acolhida tal tese recursal, isto porque,
os documentos apresentados aos autos, pela própria parte recorrida, demonstram que a comissão de corretagem foi devidamente individualizada e, portanto,
discriminada no negócio imobiliário.

Ademais, cumpre evidenciar a prestação exitosa dos serviços de corretagem na compra e venda do imóvel adquirido pela parte recorrida, o que implica na sua obrigação de pagar a comissão devida, sob pena de infringir o princípio de que a ninguém é dado locupletar-se à custa do trabalho alheio.

Nesse sentido segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

EMENTA: COBRANÇA - COMISSÃO DE
CORRETAGEM
- RESPONSABILIDADE DO
COMPRADOR
- CONDIÇÃO ACEITA POR ESTE NA PROPOSTA DE COMPRA - POSSIBILIDADE.
O fato de ter constado da proposta de compra a condição do pagamento de corretagem pelo comprador, desde que expressamente aceita por este, implica na sua responsabilidade/obrigação de tal pagamento ao corretor
; sendo o documento em que poderia se basear o requerente, para exigir os seus direitos de corretagem; inclusive, porque só em tal ato e instrumento participou. (TJMG, Número do processo: 2.0000.00.316007-2/000(1), Relator: Dês. Geraldo Augusto, Data do Julgamento: 19/10/2000, Data da Publicação: 15/11/2000).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, verifico que a recorrida tomou ciência dos valores cobrados a título de comissão de corretagem
,
motivo pelo qual, a meu ver, deve ser afastada a responsabilidade civil pela cobrança de tal taxa de serviços.

2.
Das razões recursais da recorrente ELENI DE CARVALHO SANTOS.

2.1.
Dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

2.2.
Pleiteia a restituição em dobro do valor.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela improcedência do caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de por
ELENI DE CARVALHO DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso da
IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
e
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento

das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022